Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato de cartão de crédito. Ausência de instrumento contratual. Documentação insuficiente para comprovação do vínculo e da dívida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada, sob o fundamento de ausência de prova suficiente do vínculo contratual e da dívida relativa ao uso de cartão de crédito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pela instituição financeira é suficiente para demonstrar a existência de vínculo contratual válido, e a efetiva constituição da dívida decorrente da utilização de cartão de crédito.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta, impondo-se à parte autora o ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, conforme art. 345 e art. 373, I, do CPC.
4. A ausência de apresentação do instrumento contratual — ainda que eletrônico — impossibilita a verificação dos encargos pactuados, incluindo a taxa de juros e demais condições da avença.
5. A documentação acostada aos autos apresenta inconsistência entre os valores creditados e os efetivamente utilizados, bem como divergência nas datas de lançamento e ausência de critério transparente para cálculo do débito final.
6. A planilha de cálculo apresentada não especifica a base de cálculo e a taxa de juros, sendo insuficiente para comprovar o valor cobrado e a origem da dívida alegada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O autor da ação de cobrança deve comprovar de forma mínima e coerente a existência do vínculo contratual e a evolução da dívida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 345 e 373, I; art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: não há.